Tribunal: TJSP
Processo: 2282553-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional, visando suspender cobranças, evitar negativação e manter a posse de veículo mediante depósito de valores

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional, visando suspender cobranças, evitar negativação e manter a posse de veículo mediante depósito de valores incontroversos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência e (ii) a possibilidade de depósito judicial de valores incontroversos sem caracterização de mora.
III. Razões de Decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso.
4. A simples propositura de ação revisional não impede a negativação do nome do devedor, conforme Súmula 380 do STJ.
5. O depósito judicial de valores incontroversos não afasta a mora, sendo necessário contraditório para análise das alegações de abusividade contratual.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência requer probabilidade do direito e perigo de dano, não presentes no caso. 2. A ação revisional não impede a negativação do devedor. 3. O depósito de valores incontroversos não afasta a mora.
5. Recurso desprovido.